Tribunal: CARF
Processo: 13161.720093/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. APTIDÃO AGRÍCOLA OUTRAS.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (outras), sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o arbitramento do VTN.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXISTÊNCIA.
Cabível o acolhimento da Área Preservação Permanente existente no imóvel, ainda mais estando amparada por Ato Declaratório Ambiental protocolado antes o início da ação fiscal.
ÁREA DE PASTAGEM.
A simples existência de área com pastagem no imóvel não autoriza a declaração a título de área de pastagem.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Diante da legislação a reger a multa de ofício, é irrelevante a circunstância de o recorrente ter alegado e tentado demonstrar erro material na declaração.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720093/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.287 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
HENDRICUS JOHANNES LEONARDUS KWINTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO.
APTIDÃO
AGRÍCOLA “OUTRAS”.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (“outras”),
sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das
propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de
lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o
arbitramento do VTN.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido
produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior
do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXISTÊNCIA.
Cabível o acolhimento da Área Preservação Permanente existente no imóvel,
ainda mais estando amparada por Ato Declaratório Ambiental protocolado
antes o início da ação fiscal.
ÁREA DE PASTAGEM.
A simples existência de área com pastagem no imóvel não autoriza a
declaração a título de área de pastagem.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Diante da legislação a reger a multa de ofício, é irrelevante a circunstância de o
recorrente ter alegado e tentado demonstrar erro material na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720093/2008-57
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer uma Área de Preservação Permanente – APP de 25,4 ha e acatar o Valor da Terra
Nua – VTN informado no laudo apresentado pelo contribuinte de R$ 2.375,00/ha. Vencido o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que dava provimento parcial em
menor extensão apenas para reconhecer a APP. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
veiculando preliminar de nulidade por ter apresentado todos os documentos, inclusive Ato
Declaratório Ambiental - ADA e Laudo Técnico, e, no mérito, discorrendo sobre o valor da terra
nua e as áreas de preservação permanente e pastagem, bem como sobre a multa aplicada.
O julgamento foi convertido em diligência para se esclarecer o significado da
expressão aptidão agrícola “outras” da tela do SIPTe a metodologia de cálculo para obter o VTN
médio. O recorrente foi instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, não constando
protocolo de manifestação.
Foi realizado novo sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento em razão de o Conselheiro Relator não mais integrar
colegiado da Seção.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”1..

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 13161.720093/2008-57 (item 31 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do
processo constante dos itens 32 e 33 da Pauta. Para facilitar a consulta pelos demais conselheiros, destaco as e-
folhas do processo n° 13161.720093/2008-57 em que se encontram os seguintes documentos: Notificação de
Lançamento do Exercício 2004, e-fls. 49/54; ciência do lançamento em 26/09/2008, e-fls.85/86; Impugnação, e-fls.
55/63; Acórdão a julgar a impugnação procedente em parte para deferir em parte o pedido de alteração da área
de pastagem declarada para 485,7 ha, e-fls. 98/109; intimação postal do acórdão em 25/04/2012, e-fls. 110/120;
Recurso Voluntário interposto em 25/05/2012, e-fls. 122/131 e 134; Resolução n° 2401-000.847, e-fs. 137/139;
Informações da Receita Federal e do Município, e-fls. 147/150; Intimação do contribuinte, e-fls. 151 e 153; e
despacho encaminhamento, e-fls. 154.
Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Apresentação de todos os documentos, inclusive ADA e Laudo Técnico. A
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento discorre sobre os
documentos apresentados durante o procedimento fiscal e apresenta sua apreciação sobre tais
documentos a motivar o lançamento empreendido. Não há que se falar em nulidade do
lançamento ou em violação do princípio da verdade material em razão de o recorrente considerar
que a apreciação dos documentos deva gerar conclusões diversas das adotadas pela fiscalização,
uma vez que a divergência na valoração dos documentos constitui-se justamente na controvérsia
a ser solucionada em sede de mérito. Rejeita-se a preliminar.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

Valor da Terra Nua. Na impugnação e nas razões recursais, o recorrente pede que
seja aplicado o valor da terra nua com base no valor da pauta fiscal do Município de Maracajú-
MS, relativamente à 4a microrregião2, já juntada aos autos.
Além disso, reconhecendo que o laudo apresentado para a fiscalização não
observava as normas da ABNT, sustenta que o laudo a instruir a impugnação as teria observado.
Este último laudo aparentemente apura o valor da terra nua para o fato gerador de
01/01/2004 (faz referência ao Termo de Intimação que envolve os fatos geradores ocorridos em:
01/01/2004, 01/01/2005 e 01/01/2006), acrescentando que, para efeito de conhecimento, o
imóvel mantém o mesmo valor avaliado nos últimos anos, anos de 2005, 2006 e 2007.
Apesar disso, o contribuinte pede que se observe o valor apurado no laudo, mas o
valor da pauta fiscal do Município de Maracajú-MS, relativamente à 4a microrregião, já juntada
aos autos, valor superior ao declarado, mas inferior ao apurado nos laudos.
Consta dos autos tela SIPT a revelar enquadramento por aptidão agrícola único,
denominado “outras”. Diante disso, foi comandada diligência para se esclarecer se o VTN
médio/ha respeitou o critério legal de aptidão agrícola, para fins de avaliação do preço da terra.
A diligência restou frustrada, pois a Receita Federal informou que, de acordo com
os registros existentes, o VTN foi encaminhado à Superintendência da Receita Federal mediante
ofício emitido pelo Município, entretanto, em razão da temporalidade, os ofícios recebidos no
mencionado período já foram incinerados. Por outro lado, o Município informou não dispor de
informações e registro de como foi apurado o VTN médio, pois seus arquivos da época também
devem ter sido incinerados.
Apesar de Receita Federal e Município não mais disporem da documentação que
deu origem ao VTN médio por aptidão agrícola constante do SIPT, considero que se trata de
VTN por aptidão, sendo praxe o enquadramento como “outras” para o lançamento do menor
valor apurado por aptidão agrícola.
Logo, considerando a praxe e não tendo a diligência colhido elementos em sentido
contrário, não há como se concluir que o SIPT tenha sido indevidamente alimentado com dado a
não refletir valor por aptidão agrícola para as terras do município.
A simples leitura de ambos os laudos constantes dos autos revela a inobservância
da NBR 14 653-3 da ABNT, não tendo o segundo laudo superado as inconsistência indicadas
pela Notificação de Lançamento.
Para demonstrar a pauta fiscal do Município de Maracajú-MS, consta dos autos
uma folha intitulada “ANEXO I DO DECRETO N” com lançamento manuscrito ilegível do que
deve ser o número e o ano do Decreto Municipal3. O documento em questão é incapaz de gerar

2 No processo n° 13161.720093/2008-57, a pauta em questão consta das e-fls. 65, a atestar o VTN/ha de R$
1.000,00.
3 No processo n° 13161.720093/2008-57, a pauta em questão consta das e-fls. 65, a atestar o VTN/ha de R$
1.000,00.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

convencimento de que o valor relacionado para a 4a microrregião seja o valor vigente na data do
fato gerador. Além disso, esse documento nem mesmo não evidencia de que se trata o Decreto.
A tabela de preços referenciais do INCRA engloba diversos Municípios de forma
indistinta, não tendo o condão de prevalecer sobre o constante do SIPT, alimentado com dados
fornecidos pelo Município.
Destarte, não merece reforma a decisão recorrida no que toca ao Valor da Terra
Nua.
Áreas de Preservação Permanente e de Pastagem. A autoridade lançadora
reconheceu que houve comprovação da existência de uma área de preservação permanente de
25,4ha. Contudo, não haveria ADA tempestivo a contemplar tal área. Contudo, antes do início da
fiscalização, houve apresentação de ADA a informar uma área superior a título de Área de
Preservação Permanente. Logo, na linha da jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, considero como tempestiva a apresentação de ADA até o início da ação fiscal,
sendo o caso de, na hipótese dos autos, reconhecer uma área de preservação permanente de
25,4ha.
A decisão recorrida apreciou de forma detalhada a questão relativa à Área de
Pastagem, transcrevo:
O interessado informou na declaração do ITR área de pastagem de 350,0 ha e este dado
tributário não foi alterado no lançamento.
Não obstante isso, o interessado requer, em sua impugnação, que a área de pastagem
declarada seja alterada para 630,75 ha, uma vez que, na DITR, a diferença de área que
se pretende seja ora reconhecida foi indevidamente declarada como área de preservação
permanente.
Depreende-se dos autos que o impugnante não foi intimado especificamente a
comprovar a área de pastagem no ano calendário em questão. Em relação à área de
preservação permanente, ficou configurada, com base no laudo técnico, a existência de
área dessa natureza muito inferior à declarada, o que foi admitido como verdadeiro pelo
interessado em sua impugnação.
Diante disso, é possível alterar a área declarada a título de preservação permanente para
área de pastagem, até o limite de 485,7 ha, que é a área de pastagem calculada após
aplicação de índice de rendimento para pecuária em razão do quantitativo de rebanho
declarado, conf. DITR f. 89.
O reconhecimento de área de pastagem ainda maior dependeria da comprovação do
rebanho efetivamente apascentado no imóvel no período do lançamento, em quantidade
suficiente para justificar a pretendida área servida de pastagem, observado o referido
índice de lotação mínima com pecuária.
Constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no imóvel, por
exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de
erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à
Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão
firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da
atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

Em síntese, é deferido em parte o pedido de alteração da área de pastagem declarada
para 485,7 ha, o que implica na alteração do crédito tributário lançado, conforme
demonstrado no capítulo deste voto intitulado "revisão do lançamento".
O recorrente insiste no sentido de que seja reconhecida como área de pastagem a
área fisicamente existente no imóvel com pastagens, constantes de Laudo e ADA. A legislação,
contudo, não ampara sua pretensão, tendo a decisão recorrida já reconhecido a área passível de
ser considerada a título de área de pastagem, a partir do quantitativo de animais informado na
Declaração de ITR.
Multa. A multa de ofício aplicada possui fundamento legal, invocado
expressamente pela fiscalização na Notificação de Lançamento. Em face dessa legislação, é
irrelevante a circunstância de o recorrente ter alegado e tentado demonstrar erro material na
declaração.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer uma Área de
Preservação Permanente de 25,4ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante ao
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN). Ao que se passa a analisar.
Pois bem. O arbitramento do Valor da Terra Nua, expediente legítimo, nos termos
do art. 148 do CTN, para as situações em que não mereçam fé as informações prestadas pelo
sujeito passivo, deve observar os parâmetros previstos pelo legislador, inclusive quanto à
capacidade potencial da terra.
A propósito, cabe destacar que a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°,
inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios. É de se ver:
Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização. (grifei)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (grifei)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Lei n° 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2o Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem
indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais
encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios de
Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
(grifei)
III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação no
cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) declarado e procedeu ao arbitramento, adotando o VTN/ha
de R$ 4.687,00/ha, conforme se extrai da tela SIPT acostada aos autos (e-fl. 48), correspondente
à aptidão agrícola “outras”.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (OUTRAS),
como exatamente ele foi apurado? Ou seja, trata-se de média dos valores das várias aptidões
agrícolas existentes no Município ou do menor valor dentre as aptidões agrícolas do Município?
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

Ou, ainda, trata-se do maior valor por aptidão agrícola no Município ou há no Município uma
única aptidão agrícola?
Diante disso, entendo que não é possível afirmar que o sujeito passivo teve acesso
aos referenciais que levaram à composição do VTN constante da tabela SIPT, eis que há apenas
um único valor informado no SIPT a título de aptidão agrícola, não tendo sido demonstrado, pela
fiscalização, a observância do critério de arbitramento fixado na lei (Lei no 9.393, de 1996,
art. 14, § 1o; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II).
Sugere-se, pois, que o VTN arbitrado pela fiscalização foi apurado levando em
consideração a média da totalidade das classes de aptidão agrícola, de modo global, ou seja, tem
como origem a média de todas as aptidões agrícolas existentes no município de localização do
imóvel rural, sem considerar, efetivamente, as características do imóvel objeto de lançamento,
em desrespeito à legislação de regência.
A propósito, a própria municipalidade reconhece expressamente que desconhece a
origem dos dados que subsidiaram a informação acerca da aptidão agrícola “Outras”, conforme
se destaca dos seguintes excertos do ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Fazenda
da Prefeitura Municipal de Maracaju/MS, em resposta à diligência fiscal:
Assunto: Resposta do Ofício 117/2021 ITR
Excelentíssimo Senhor,
O Município de Maracaju(MS) celebrou convênio com a União, por intermédio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com fundamento no parágrafo 42 do
artigo 153 da Constituição Federal e Decreto no 6.433, de 15 de abril de 2008, alterado
pelo Decreto no 6.621, de 29 de outubro de 2008, e pelo Decreto no 6.770, de 10 de
fevereiro de 2010, visando firmar a opção pela delegação de competência para o
exercício das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos
tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Atendendo a Instrução Normativa RFB n° 1.640, de 11 de Maio de 2016 que disciplina
a celebração do referido convênio, o Município encaminhou para a Secretaria da
Receita Federal todos os documentos solicitados conforme o artigo 10 da referida
Instrução Normativa, com a competência do fiscal para cumprir e trabalhar conforme as
normas.
A partir desta data que passamos a fazer levantamentos técnicos para a formulação do
valor VTN médio e conduzir todo o processo até o lançamento. Como era feito
anteriormente ao convênio, e onde estão estas informações e os registros existentes não
é de conhecimento deste setor fiscal. Considerando o tempo, acredito que também já
tenham sido incinerados.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada
estima e distinta consideração e nos colocamos a disposição para demais informações.
Atenciosamente,
Acrescente-se que o valor utilizado para arbitramento (R$ 4.687,00/ha, conforme
tela e-fl. 48) é, inclusive, expressivamente superior ao valor médio das DITR do município (R$
1.169,52/ha), o que indica que o dado do SIPT pouco espelha a realidade do imóvel. Corrobora
esse entendimento o fato de que o valor do SIPT corresponde a uma aptidão agrícola genérica,
denominada “outras”.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

Nesse sentido, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar que o arbitramento
teria levado em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as
mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura
etc). Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola levando em consideração a característica do imóvel objeto de lançamento), o que está
comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder
ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o presente
lançamento.
Conforme visto, a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, § 1o; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso
concreto, a fiscalização não evidenciou a observância do critério de arbitramento fixado na lei.
Em outras palavras, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel.
E, ainda, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo o
contribuinte apresentado documentos que comprovam o valor de VTN/hectare maior do que
aquele declarado, deve-se adotar o valor requerido, restando como confessada e incontroversa a
diferença positiva entre o valor requerido e o valor declarado. Ademais, o julgador está adstrito
ao solicitado pela parte, não podendo julgar além dos limites do pedido.
Dessa forma, diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve
ser considerado o VTN informado no laudo apresentado pelo contribuinte de R$ 2.375,00/ha.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer uma
Área de Preservação Permanente – APP de 25,4 ha e (ii) acatar o Valor da Terra Nua – VTN
informado no laudo apresentado pelo contribuinte de R$ 2.375,00/ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 165
DF CARF MF
Original